Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-89.2010.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-89.2010.8.14.0063

APELANTE: TADEU MATOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, incisos I e II, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia nulidade por ausência de denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual em razão da alegada ausência de denúncia; (ii) verificar, de ofício, a existência de nulidade decorrente da ausência de alegações finais em relação ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não prospera a alegação defensiva de ausência de denúncia, pois a peça acusatória consta regularmente nos autos, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, com descrição do fato e de suas circunstâncias, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Entretanto, de ofício, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do processo em razão da ausência de alegações finais por parte da defesa do apelante, situação que configura prejuízo inquestionável. A peça é essencial à plenitude da defesa, e sua ausência viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a falta de alegações finais gera nulidade absoluta, devendo ser reaberto o prazo para manifestação da defesa: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC n. 710.306/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 27/09/2022; TJ-PA, Apelação Criminal n. 2016.05056962-71, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/12/2016.

IV- DISPOSITIVO

6. Apelação criminal improvida. Nulidade declarada de ofício a partir da fase de alegações finais em relação ao apelante, com determinação de abertura de novo prazo para manifestação da defesa.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, I e II; CPP, art. 41; CF/1988, art. 5º, LV
.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no HC n. 710.306/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 27/09/2022; TJ-PA, Apelação Criminal n. 2016.05056962-71, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/12/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso e, de ofício, declarar a nulidade do processo a partir das alegações finais em relação ao apelante, determinando a reabertura do prazo para manifestação da defesa
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tadeu Matos Silva, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, inciso I e II do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, pela decretação de nulidade em razão da ausência de denúncia.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA.

Verifico de pronto que não merece prosperar a alegação recursal, visto que consta a aludida peça processual na Num. 20972645 - Págs. 2 a 3, narrando que:

(...) no dia 09/05/2010, por volta das 18:15 horas, em plena via pública, na Travessa Vilhena Alves, bairro centro, nesta cidade, a vítima Orivaldo Guedes Moraes trafegava em uma motocicleta, quando, os ora denunciados, em concurso de agentes, abordaram a vítima, e, munidos de arma de fogo, tipo revolver, e mediante grave ameaça, subtraíram vários objetos pessoais da vítima, dispararam alguns tiros em sua direção, mas não atingiram-lhe, e, após empreenderam fuga do local.

Não obstante constar dos autos que os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, este Orgão Ministerial, entende que, pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, os denunciados tiveram intenção de evitar qualquer reação da vítima à consumação do crime de roubo, ou seja, praticaram tal violência para assegurar o crime de roubo, e, por isso, o Orgão Ministerial entende que os denunciados não cometeram o crime de tentativa de homicídio.

Agindo assim, os ora denunciados praticaram o crime previsto no Artigo 157, § 2°, Incisos I e II, do CPB.

A materialidade e autoria do fato estão provadas pelas declarações constantes dos autos.

Destaco que da simples leitura da peça questionada, é possível extrair que a exordial preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que narrou o fato com todas as circunstâncias, além dos demais pressupostos exigidos pelo dispositivo, de modo a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não acolho o pedido da defesa.

3. NULIDADE DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS.

Sem embargo, ainda em sede de preliminar, saltam aos olhos a temerária nulidade absoluta do processo, abaixo demonstrada.

Como é sabido, a ausência de alegações finais acarreta nulidade absoluta do feito, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, haja vista que nessa oportunidade as partes irão se manifestar, suscitando preliminares e sustentando as teses a serem analisadas pelo magistrado em sede de sentença

(TJ-ES - APR: 00084829520178080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

No caso dos autos, observo que tanto o ora recorrente (Num. 20972655 - Págs. 10 a 11) quanto o corréu
,
estavam assistidos pela Defensoria Pública (Num. 20972662 - Págs. 10 a 11), entretanto, o defensor dativo nomeado na última audiência de instrução e julgamento (Num. 20972662 - Págs. 10 a 11), apenas apresentou alegações ao corréu, ficando o ora recorrente, já revel, sem a defesa técnica correspondente.

Em vista disso, considerando que tal peça defensiva é fundamental para a defesa e à concretização do contraditório, ademais, tendo em conta o inquestionável prejuízo gerado ao acusado – condenado pelo crime de roubo majorado – resta flagrante a nulidade insanável, sendo necessária anulação da sentença e a abertura de novo prazo para a apresentação de alegações finais.

Para mais fundamentar:

Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A CONSTITIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE PREJUIZO. NULIDADE.

(...)

2. Na hipótese, todavia, em atenção ao princípio da plenitude de defesa, ainda que o causídico, então constituído, tenha sido intimado e não tenha apresentado a peça processual, incumbiria ao magistrado mandar intimar pessoalmente o acusado para constituir novo advogado ou, não tendo eficácia essa providência, encaminhar os autos à Defensoria Pública, de modo que passasse a patrocinar a causa, inclusive apresentando as derradeiras alegações antes da sentença de pronúncia ou despronúncia.

3. Essa providência ainda mais se impunha pelo fato de o acusado ter comparecido a Juízo para dizer que não disponha de condições financeiras para continuar com o patrocínio do defensor constituído, conforme certidão inserida nos autos.
Nesse cenário, a falta de alegações finais, como um juízo crítico da prova produzida na primeira fase do procedimento do Júri, configura prejuízo ao acusado e, portanto, implica nulidade.

4. Provimento do agravo regimental. Anulação da sentença de pronúncia. Devolução dos autos à primeira instância para a restituição do prazo para a defesa apresentar alegações finais.

(AgRg no HC n. 710.306/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DA PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PATROCÍNIO EFETIVO NO JUÍZO PENAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E ALEGAÇÕES FINAIS POR PARTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Restando demonstrada a ausência de apresentação das peças defensivas - resposta à acusação e alegações finais?, as quais são essenciais para a defesa, bem ainda, tendo em conta que no caso em exame a sua ausência caracterizou prejuízo inquestionável ao aacusado?condenado pela prática do crime de tentativa de roubo majorado -, sendo, portanto, causadora de nulidade insanável, o presente processo, com base no disposto na Súmula nº. 523 do STF, merece ser proclamado nulo em relação ao apelante a partir da sua citação, em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

2. Não obstante existirem situações em que a não apresentação das alegações preliminares se trata de uma estratégica defensiva, não é esse o caso dos autos,
especialmente porque, ao contrário do que aconteceu com o apelante, foi apresentada, pela Defensoria Pública, defesa inicial e alegações finais em relação ao corréu Rosielton dos Santos Ribeiro.

3. Importa considerar, também, que a Defensoria Pública não esteve presente na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi nomeado advogado para o ato, o qual sequer se manifestou.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(2016.05056962-71, 169.211, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15) (grifei)

“No mais, conforme dito na decisão agravada, no que se refere ao julgamento fora dos limites em que proposto o recurso de apelação, a jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que ‘o Código de Processo Civil adstringe a atuação do tribunal aos limites da impugnação (art. 515, caput), vigorando a máxima tantum devolutum quantum appellatum.
Todavia, por vezes, o tribunal exerce cognição mais vertical do que o juiz a quo, porquanto lhe é lícito conhecer de questões que sequer foram apreciadas em primeiro grau, haja vista que a apelação é recurso servil ao afastamento dos ‘vícios da ilegalidade’ e da ‘injustiça’, encartados em sentenças definitivas ou terminativas’
(REsp 927.958/MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 21/10/2008, DJe 13/11/2008)” (AgInt no AREsp 1.044.869/MS, j. 18/05/2017). (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; porém, de ofício,
declaro a nulidade processual absoluta desde as alegações finais em relação ao recorrente,
determinado a abertura de novo prazo para sua defesa.

É o voto.

Belém, 09/09/2025